Tribunal: STF
Processo: HC 180829
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (RHC 114.438/RR), assim ementado (eDOC 2, p. 153):
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (CONSUMADO E TENTADO). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELA PRONÚNCIA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO RÉU. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
    1. A prisão cautelar, como é cediço, é medida excepcional de privação a liberdade, que somente poderá ser adotada quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrarem a sua imprescindibilidade.
    2. Não viola o dever de motivação das decisões judiciais a remissão, na pronúncia, aos fundamentos que ensejaram a decretação da custódia provisória. Precedentes. (AgRg no HC n. 481.679/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019).
    3. Os fundamentos das instâncias ordinárias não se mostram desarrazoados ou ilegais, mormente em razão do modus operandi que evidencia a gravidade concreta do delito – homicídio e tentativa de homicídio, cometidos mediante emboscada premeditada, em concurso de pessoas, motivados por vingança decorrente de disputa por posse de terra, no qual a vítima fatal figurava como principal testemunha da ação de reintegração de posse.
    4. Demonstrada a necessidade da segregação antecipada, descabem as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 e seguintes do Código de Processo Penal.
    5. Recurso em habeas corpus improvido.”
    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (eDOC 2, pp. 180-184). 
    Narra o impetrante que: a) os pacientes foram pronunciados, como incursos no art. 121, § 2º, I e V, e art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal, mantida a prisão preventiva inicialmente decretada em 16.05.2018; b) não estão preenchidos os pressupostos do art. 312 do CPP para justificar o encarceramento cautelar, tampouco está fundamentada a sentença de pronúncia nos termos exigidos pelo § 3º do art. 413 do mesmo Diploma; c) é inverídica a afirmação de que os pacientes respondem por outros crimes de natureza grave; c) os pacientes são primários, possuem bons antecedentes, trabalhos lícitos e residências fixas no domicílio da culpa.
    Pugna, em suma, pela revogação das prisões preventivas, franqueando aos pacientes o direito de apelarem em liberdade, mediante termo de compromisso ou imposição de medidas cautelares. 
    É o relatório. Decido.
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    1. Primeiramente, no que tange à decretação da custódia cautelar, ao contrário do que alega o impetrante, o magistrado, verificando haver prova da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria, ao determinar a prisão preventiva, calcou-se, de forma satisfatória, na alta periculosidade dos investigados e na violência empregada mediante utilização de arma de fogo – com o encontro fortuito de outras armas de grosso calibre –, como elementos a indicar, a um só tempo, a gravidade concreta das condutas, a periculosidade dos agentes e o risco de se evadiram do distrito da culpa ou reiterarem na delinquência (eDOC 2, pp. 116-117): 
    “Tratam os autos de representação pela prisão preventiva em desfavor dos investigados ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES PEIXOTO GOMES, AUGUSTO CESAR RODRIGUES e CESAR PHELLIPPE DE SOUZA RODRIGUES, encaminhada pelo Delegado de Polícia Civil, Diretor do Departamento de Operações Especiais.
    Foi instaurado Inquérito Policial de nº 0800661-70.2018.8.23.0010 para apurar os crimes de homicídio consumado qualificado (art. 121, § º, inciso I e IV, do Código Penal) e homicídio tentado qualificado (art. 121, § 2º, inciso II c/c art. 14, II, do Código Penal), com duas vítimas, pelo fato ocorrido no dia 20/10/2017, na Estrada da Comunidade Indígena Canauanim – Município do Cantá/RR.
    Em 28.12.17, nos autos n. 0833585-71.2017.8.23.0010, foi decretada, por este Juízo, a prisão temporária dos investigados, tendo sido efetivada em 20.02.18, sendo prorrogada por 30 (trinta) dias na data de 19.03.18.
    Aduz o Delegado que a segregação cautelar é imprescindível para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
    O pedido foi protocolado às 16h15min do presente dia, e os autos vieram conclusos.
    É o relevante. Decido.
    Compulsando os autos, observa-se que há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, devendo ser acolhida a representação policial.
    Ora, pelas provas produzidas na investigação, restou cabalmente comprovada a materialidade do crime através dos laudos de exame de corpo de delito e laudo cadavérico.
    Além disso, há fortes indícios de autoria, uma vez que a brilhante investigação conseguiu apreender a arma utilizada no crime na residência de um dos investigados, e através da perícia balística realizada, constatou-se que os projéteis capturados na cena criminosa, foram disparados pelo cano da arma apreendida.
    Ademais, em análise das fotos e vídeos do sistema de segurança aos arredores do crime, conseguiu-se a demonstração que o investigados estavam na cena do crime, com os veículos e vestimentas.
    Outrossim, a vítima sobrevivente realizou o reconhecimento fotográfico dos investigados como sendo os autores do delito, de forma que, nesta análise perfunctória, há indícios suficientes de autoria nas pessoas dos investigados.
    Por fim, convém salientar que os investigados são de alta periculosidade, porquanto em cumprimento à determinação, por este Juízo, de busca e apreensão, foram encontradas, além da arma do crime, outras duas de grosso calibre, além dos investigados já responderem a processo criminal por crime de natureza grave.
    Com efeito, resta demonstrado o requisito do fumus comissi delicti. 
    No que diz respeito ao periculum libertatis, observo que a segregação cautelar mostra-se imprescindível para garantia da ordem pública, diante da possibilidade concreta dos investigados permanecerem delinquindo, bem como pela alta periculosidade.
    Também há a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, porquanto há risco iminente dos investigados sumirem do distrito da culpa.
    Em relação ao requisito objetivo, os crimes ora praticados são punidos com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, atendendo, portanto, ao art. 313,inciso I, do Código de Processo Penal.
    Ante o exposto, diante da presença dos requisitos elencados nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA (…).”
    Registro que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121.208, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).
    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia cautelar, forte no artigo 282 do CPP.
    Assim, a motivação exarada nas decisões das instâncias ordinárias revelam-se aptas a evidenciar a higidez da medida gravosa, pois apontaram o modo de execução do crime que, em tese, denotaria maior reprovabilidade da conduta, haja vista o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo.
    Não bastasse, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.
    Com efeito, referida conclusão não é teratológica, mormente na hipótese de delito praticado mediante violência ou grave ameaça que, como dito, impõe ônus argumentativo reduzido.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a ensejar, em tese, a medida gravosa:
    “Os pronunciamentos das instâncias precedentes estão alinhados com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.” (RHC 121.750, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.06.2014)
    2. Pelas mesmas razões, cumpre ressaltar que as medidas cautelares, dispostas no art. 319 do CPP, não se adequam à hipótese dos autos, uma vez verificada a gravidade concreta das condutas supostamente praticadas.
    3. Quanto à alegação de que falta fundamentação à pronúncia, que somente teria se reportado à decisão que decretou a prisão preventiva, de modo a violar o disposto no art. 413, § 3º, do CPP, verifica-se que o magistrado apontou naquele provimento a persistência dos motivos que ensejaram a segregação cautelar (eDOC 2, p. 122), alinhando-se ao entendimento jurisprudencial firmado por esta Suprema Corte:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DO DECRETO MANTIDOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHAS E A GENITOR DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. 
    1. A sentença de pronúncia resta fundamentada quando há remissão aos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dada a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a data da decretação da medida, não configurando ilegalidade. Precedentes: HC 98901/PI, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/6/2010; HC 98771, rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 22/4/2010; HC 88709/RS, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 10/04/2007 2ª Turma, DJ de 28/6/07; HC 86019/RS, rel Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 7/4/2006.
    (…)
    5. Ordem DENEGADA.” (HC 101.350, Rel. p/ Ac. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 01.08.2011) 
    4. Com relação ao argumento de que os pacientes são primários, possuem bons antecedentes, trabalhos lícitos e residências fixas no domicílio da culpa, consigno que, conforme uniforme jurisprudência desta Corte, as afirmadas condições subjetivas favoráveis não impedem, isoladamente, a imposição da custódia processual, notadamente quando presentes, como no caso concreto, as hipóteses previstas no art. 312 do CPP, que autorizam a imposição da medida gravosa em apreço. Na mesma direção: HC 149.403 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12.12.2017 e HC 130.709, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 07.06.2016.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 
    5. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente